Tribunal: TJDFT
Processo: 0040842-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. POLOS GERADORES DE TRÁFEGO. RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO E LAUDO DE CONFORMIDADE. EXIGIBILIDADE AFASTADA PELO DECRETO DISTRITAL No 35.800/2014. ILEGALIDADE MANIFESTA E INCONSTITUCIONALIDADE MERAMENTE REFLEXA. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE EXIGÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS MITIGADORAS DO IMPACTO DE TRÂNSITO DOS POLOS ATRATIVOS DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ESTATUTO DA CIDADE. MATÉRIA DE DIREITO URBANÍSTICO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não deve ser acolhida a preliminar de inépcia da petição inicial da ação civil pública intentada, seja porque não foi alegada no momento oportuno (artigos 336 c/c 337, inciso IV, ambos do CPC), seja porque, da inicial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir e, ainda, verificar que, da narração dos fatos, decorre logicamente a conclusão que ampara o pleito formulado, no sentido de que sejam anulados todos os atos administrativos (alvarás de construção e cartas de habite-se) que, decorrentes da aplicação do Decreto no 35.800/2014, implicaram a aprovação de construção de empreendimentos polos geradores de tráfego sem a apresentação do respectivo Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) e a concessão de habite-se sem a elaboração do respectivo Laudo de Conformidade (LC). Por conta disso, não há que se falar em inépcia da petição inicial, sobretudo porque, nos termos do inciso VI do artigo 1o da Lei no 7.347/1985, a ação civil pública se destina tutelar a ordem urbanística, que “é a situação fático-jurídica que visa à ordenação dos espaços habitáveis e ao desenvolvimento econômico e social das cidades, em ordem a proporcionar bem-estar a seus habitantes” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. “Ação Civil Pública: comentários por artigo”. 7a edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 35).
2 – O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). Não se afigura obrigatória a formação de litisconsórcio passivo nesta ação civil pública, pois, da obrigação de um fazer administrativo vindicada pelo Ministério Público, não resulta relação de direito material única e incindível para todos os particulares, porquanto a sua própria configuração como polo geradores de tráfego dependerá da diligência do Poder Público em averiguar, para cada caso, a viabilidade urbanística do empreendimento por meio de apresentação de relatório de impacto de trânsito e de laudo de conformidade, formalidades em virtude das quais o Parquet ingressou com a presente demanda por reputá-las indispensáveis à fiscalização da adequação das condições de trafegabilidade com os projetos de edificação apresentados às administrações regionais do Distrito Federal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em algumas oportunidades, a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário em ações civis públicas que tenham por objeto a preservação da ordem urbanística – o que é o caso dos autos – e ambiental.
3 – Muito do debate acerca da legalidade e constitucionalidade do Decreto Distrital no 35.800/2014, em abstrato, encontra-se superado pela edição da Lei Distrital no 5.632/2016, que dispõe, em âmbito local, sobre o polo atrativo de trânsito (ou polos geradores de tráfego) a que se refere o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estipula as contrapartidas de mobilidade urbana necessárias aos empreendimentos cuja obra ou atividade seja enquadrada como polo gerador de viagens e define as atribuições dos órgãos de trânsito locais para emissão de termo de anuência dos projetos de polos geradores de viagens, entre outras coisas. Do ponto de vista da sucessão normativa, também se sabe que o Decreto Distrital no 35.800/2014 foi editado para alterar disposições do Decreto Distrital no 19.915/1998, que regulamentava o Código de Edificações do Distrito Federal. Este último diploma normativo foi integralmente revogado pelo Decreto no 39.272/2018, que se destinou a regulamentar o novo Código de Edificações do Distrito Federal, a Lei Distrital no 6.138/2018, instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o Distrito Federal, disciplinando, ainda, procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. A despeito disso, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual relativo a esta ação, pois é comum aos novos diplomas normativos estabelecer, em regras claras, que os projetos aprovados e as obras edificadas e licenciadas regem-se pela legislação em vigor quando dos respectivos atos administrativos (artigo 13 da Lei no 5.632/2016 e artigo 154 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/2018), o que, contudo, não confere aos particulares o direito adquirido a não se submeterem aos novos paradigmas urbanísticos, mas apenas ressalta que não é possível exigir a perfeita compatibilidade das exigências urbanísticas disciplinadas anteriormente nas novas posturas técnicas para fins de licenciamento de obras e edificações, dado que o tempo rege o ato (tempus regit actum).
4 – É cediço que, à luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. A questão relativa à inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 35.800/2014, na ação civil pública, era prejudicial de mérito ao exame do pedido principal (de obrigação de fazer ao Distrito Federal) formulado pelo MPDFT, de sorte que não há como realizar leitura da parte dispositiva sem levar em conta que as exigências consideradas como devidas do ponto de vista da tutela da ordem urbanística serão justificáveis para os casos de alvarás de construção e cartas de habite-se expedidos sem a exigência de RIT e LC, conforme postulado na inicial, tudo à luz dos atos administrativos regidos pelo Decreto Distrital no 35.800/2014, reputado inconstitucional pelo Juiz de origem. Desse modo, não merece prosperar a alegação de julgamento ultra petita, porque a tutela jurisdicional concedida não se presta a ampliar, para toda e qualquer circunstância, a exigência de RIT e LC para os PGTs, mormente quando se sabe que a nova regulamentação traz outras perspectivas de medidas administrativas mitigadoras do impacto urbanístico, o que, como já ressaltado, não tem o condão de esvaziar a higidez do interesse processual do Ministério Público em objurgar os atos administrativos porventura ilegais/inconstitucionais porque motivados no Decreto Distrital no 35.800/2014, haja vista que os atuais diplomas não tem o intuito de convalidar eventuais falhas ou irregularidades pretéritas nos procedimentos de licenciamento de obras e edificações anteriores.
5 – De acordo com a Constituição Federal, obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas aos demais entes da federação em relação ao direito urbanístico (artigo 24, I, CF – Lei Federal no 6.766/1979 e Lei no 10.57/2001 – Estatuto da Cidade), é competência municipal/distrital promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, VIII, CF). Relativamente à conformação do meio ambiente artificial mediante o parcelamento do solo urbano, é importante destacar, inicialmente, que “tem por finalidade efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade, estabelecendo regramentos para o melhor aproveitamento do espaço urbano e, com isso, a obtenção da sadia qualidade de vida preceituada pela nossa Constituição Federal de 1988” (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. “Curso de direito ambiental brasileiro”. 17a edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 588).
6 – Embora não se desconheça que esta Corte de Justiça já assentou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.632/2016, que estabeleceu novos parâmetros para a averiguação da viabilidade urbanística dos polos geradores de tráfego ou trânsito, com o escopo de diminuir os entraves burocráticos criados pelo Poder Público distrital para os empreendimentos assim qualificados, a discussão destes autos é bem específica e, em nenhum momento, busca exigir que o Poder Público distrital não exerça o seu poder de polícia sobre os empreendimentos polos geradores de tráfego segundo o que estipula a legislação vigente, mas apenas em averiguar a licitude das medidas administrativas implementadas de acordo com o Decreto Distrital no 35.800/2014, sobretudo porque a nova legislação não tem o condão de convalidar eventuais falhas ou irregularidades pretéritas em prejuízo da necessária responsabilidade do Poder Público com o controle das ações atinentes ao planejamento urbanístico e territorial distrital.
7 – Diversamente do que foi reconhecido na sentença, a questão relativa à validade do Decreto Distrital no 35.800/2014 não se resolve pela via do juízo de constitucionalidade, que se afigura meramente reflexo ou oblíquo à luz da pretensão formulada, mas sim de legalidade. Equivocou-se o Juiz de primeiro grau ao reputar inconstitucional o Decreto Distrital no 35.800/2014 ao fundamento de que a medida por ele disciplinada, além de malversar o disposto no artigo 182 da Constituição Federal, tratou de tema norma de trânsito (artigo 22, XI, da Constituição Federal). O Decreto Distrital no 35.800/2014 não padece, de forma direta, de vício formal de constitucionalidade por usurpação de competência legislação privativa da União para tratar das normas de trânsito. Isso porque a matéria por ele regulada, e em razão da qual foi regulamentada, é própria de direito urbanístico, cuja competência legislativa é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do que dispõe o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Isso porque o Distrito Federal, a quem são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios (artigo 32, § 1o, da Constituição Federal), também se reserva a competência material para promoção do adequado ordenamento territorial distrital, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), e a execução da política e desenvolvimento urbano, com base nas diretrizes insculpidas no Estatuto da Cidade (artigo 182, caput, da Constituição Federal).
8 – A questão relativa ao controle urbanístico dos empreendimentos que se configurem polos atrativos de trânsito é matéria que interessa, a um só tempo, à legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e às normas de direito urbanístico (Estatuto da Cidade e legislação local urbanística), do que não decorre diretamente vício de constitucionalidade do Decreto sem que antes deva ser feito seu juízo de legalidade, tanto em relação ao CTB, quanto em relação ao Estatuto da Cidade.
9 – Apesar da discordância quanto ao fundamento da sentença relativo à inconstitucionalidade do Decreto, a conclusão é a de que o referido ato regulamentar, seja nos termos do CTB (artigo 93), seja em razão do que estipula o Estatuto da Cidade (artigo 2o, VI, “d”), foi ilegal no que isentou da apresentação de relatório de impacto de trânsito e de laudo de conformidade os projetos e obras definidos como polos geradores de tráfego ou polos atrativos de trânsito, porque foi de encontro à regulamentação geral estabelecida na legislação nacional pertinente, no que exige a garantia de que o impacto de mobilidade urbana e de trânsito desses empreendimentos seja precedido de infraestrutura correspondente e de devida anuência do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a área.
10 – Se o RIT e o LC eram os instrumentos previstos na legislação local para preservar, nos termos do CTB e do Estatuto da Cidade, a necessidade de previsão de infraestrutura correspondente dos PGT’s e de prévia anuência do órgão de trânsito de competente, o Decreto no 35.800/2014, no que prevê a possibilidade de consideração da viabilidade urbanística desses PGTs sem o RIT e o LC, deve ser reconhecido ilegal, por incapaz de assegurar a proteção à ordem urbanística e ao direito à cidade/bem-estar dos cidadãos nos espaços habitáveis do Distrito Federal.
11 – Conquanto possam existir outros modelos e alternativas, tal qual se afigura presente na legislação vigente (Lei Distrital no 5.632/2016 c/c Lei Distrital no 6.138/2018 – Código de Edificações do Distrito Federal – e Decreto Distrital n 39.272/2018), para assegurar que os polos atrativos de trânsito tenham a contraprestação urbanística adequada a preservar o interesse púbico de quem usufrui dos espaços urbanos habitáveis, isso não significa que o Poder Público pode deixar de exigir as medidas mitigadoras dos impactos no trânsito de forma suficiente a respeitar o seu direito à ordem urbanística e ao bem-estar na cidade.
12 – Diante da conclusão pela inequívoca lesão ao interesse público pela ordem urbanística e planejamento da cidade adequados, descabe cogitar de convalidação dos atos administrativos praticados com fulcro no Decreto no 35.800/2014 e que isentaram os polos geradores de tráfego da apresentação do RIT e da observância do LC. Nem mesmo o Termo de Ajustamento de Conduta firmado e a legislação vindoura têm o condão de suprir a invalidade que se constata e, assim, reconhecer a higidez dos atos administrativos exarados em prejuízo da ordem urbanística distrital, pois, em ambos os casos, apenas se apresentam como alternativas para, diante dos prejuízos identificados, remediar a regularização dos empreendimentos polos atrativos de trânsito. Com isso, averígua-se a invalidade dos atos administrativos exarados com base no aludido Decreto e, por isso, deve ser reconhecida e repercutir nos atos administrativos nele motivados, todavia à Administração o que se exige é um fazer, consubstanciado na mensuração dos impactos no trânsito e na adoção das medidas mitigadoras indispensáveis a garantir a mobilidade urbana e as condições de trafegabilidade adequadas ao planejamento urbano e territorial distrital, uma vez reconhecido que o não fazer (isentar tais empreendimentos de RIT e LC) não se coadunou com o arcabouço jurídico-normativo de defesa da ordem urbanística e do direito ao bem-estar na cidade.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.